Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711642-17.2024.8.07.0001 APELANTE: GERSON MARTINS DA ROCHA APELADO: XP COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO GERSON MARTINS DA ROCHA interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que na ação de cobrança ajuizada pela XP COBRANÇCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., julgou procedente o pedido. Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, apesar de ter sido indeferido em primeiro grau. O exequente foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência, ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte. DECIDO. Conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O autor interpôs a apelação contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido. E reitera pedido de gratuidade de justiça, indeferido no primeiro grau. Intimado por este Relator a comprovar a sua hipossuficiência, ou recolher as custas, o apelante não se manifestou nos autos. Não comprovada a sua hipossuficiência, o apelante deveria ter recolhido o preparo, o que também não ocorreu, o que impede o conhecimento do recurso, em razão da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJFDT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nessa linha, face ao não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator